Tribunal: TJES
Processo: 5001007-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITAMAR DE ANDRADE MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO
DE PROCESSO DISCIPLINAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Diante da prova testemunhal de agentes públicos, que são dotados de fé pública, da confissão do agravante na seara administrativa, bem como da prova documental acostada aos autos, a conduta praticada pelo reeducando se amolda com exatidão à falta grave capitulada no artigo 50, inciso I, da Lei nº 7.210/84, vez que, ultrapassando os limites do senso de disciplina, subverteu a ordem e a disciplina ao agredir o seu companheiro de cela, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado no PAD. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto por
Itamar
d
e Andrade Moreira
,

em face da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
no mov.
66
.1 dos autos Execução Penal nº
2000476-31.2022.8.08.0035,
que homologou a falta grave imputada a agravante no PAD nº 0
17
/202
1.

Inicialmente, forçoso resumir os fatos que deram origem ao presente agravo de execução.

Do que se depreende dos documentos acostados no processo, o agravante
Itamar
d
e Andrade Moreira
, em cumprimento de pena no regime
fechado
, praticou infração disciplinar no dia
28
de
outubro
de 2021, provocando a instauração do PAD nº 0
1
7/2021, que apurou a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Especificamente quanto ao fato apurado, afere-se do
s autos que
“
durante o procedimento de retirada para o banho de sol da galeria
D
, o interno
R
uan
C
arlos
A
lves alegou para o chefe de equipe
R
ogerio
P
ennicha
F
:3212548, que estava com problemas em sua cela, o chefe de equipe passou toda situação para o chefe de segurança
V
aldson
R
osa
F
:3636380 que determinou que o interno fosse para a
TR
-202, quando na retirada do interno
R
uan no corredor da galeria
D
, foi dado o comando para o procedimento de revista e os 17 passos pelo
IP

A
rildo
B
enicio dos
S
antos
F
:3246329 e foi observado que o interno estava lesionado, sendo feito o registro fotográfico do interno, o chefe de segurança ao perguntar na cela quem havia agredido o interno
R
uan
C
arlos, o interno
I
tamar de
An
drade
M
oreira assumiu ser o agressor, sendo ambos conduzidos para o
DPJ
de
V
ila
V
elha”
(transcrição do li
v
ro de plantão diário).

Diante do narrado, e após a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que as condutas praticadas pel
o
agravante constituíam infrações disciplinares de natureza grave, contidas no artigo 50, inciso

I, da Lei nº 7.210/84.

O magistrado
a quo
proferiu a decisão objurgada, em que homologou a faltas grave imputada a
o
agravante
e estabeleceu
novo marco interruptivo para a
aquisição de futuros
benefícios.

Em razões recursais acostadas no mov.
8
5
.1,
a
douta
defesa requer a absolvição do agravante
das imputações constantes no
PAD nº 017/202
1, argumentando que não haveria prova nos autos aptas a demonstrar que o agravante agrediu o outro interno, o qual teria se machucado em partida de futebol.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação
da conduta do agravante
para falta média.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto
ao pleito de
absolvição d
a
agravante no referido processo administrativo
discipli
nar
.

Inicialmente, importa consignar que o dispositivo tido por violado no presente processo administrativo disciplinar – artigo 50, inciso I, da Lei nº 7.210/84 – assim estabelece:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos,
especialmente da cópia do PAD nº 017/2021 (id.
5561193
),
entendo ser acertada a decisão aqui impugnada, que concluiu no sentido de que a
conduta d
a
apenad
a
deve ser considerada como falta de natureza grave
. Explico.

Inicialmente, ao serem ouvidos durante a instrução do referido Processo Administrativo Disciplinar, os servidores Rogério Pennicha da Silva e Valdson Soares Rosa, assim narraram:

Inspetor Penitenciário Rogério Pennicha da Silva:

“
QUE durante o procedimento de retirada dos internos para o banho de sol da galeria "D" o interno RUAN CARLOS ALVES alegou que esta com problemas em sua cela; QUE a situação foi repassada para o chefe de segurança que determinou que o interno fosse encaminhado para a galeria TR; QUE foi verificado que o interno estava lesionado; QUE o chefe de segurança perguntou na cela quem havia o agredido e o interno ITAMAR DE ANDRADE MOREIRA assumiu ser o agressor”.

Inspetor Penitenciário Valdson Soares Rosa:

“
QUE o chefe de equipe ROGERIO PENNICHA me relatou que o interno RUAN CARLOS ALVES estava com problemas em sua cela; QUE determinei que o mesmo fosse encaminhado para a galeria "TR" para futuras averiguações dos fatos narrados; QUE ao ser encaminhado foi constatado que o mesmo estava com algumas lesões; QUE ao serem indagados sobre quem havia agredido o interno RUAN, o preso ITAMAR DE ANDRADE MOREIRA assumiu o fato”.

Vale dizer que a p
alavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado quanto ao cometimento de falta grava, consoante já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
[...] A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 5. Não há nada nos autos que corrobore o argumento defensivo de que não há provas suficientes para a condenação do paciente. [...] (AgRg no HC n. 792.645/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)”.

Por sua vez, o reeducando
Itamar
d
e Andrade Moreira,
ao ser ouvido na esfera administrativa, confessou a agressão, narrando o que segue:

“
que a agressão relatada na ocorrência é verídica; que a motivação da briga foram palavras de baixo calão proferidas pela vítima direcionado a sua mãe; que na agressão não houve utilização de objetos, apenas luta corporal; que apenas na chegada da noite eles foram encaminhados ao DPJ [...]”.

Lado outro, da cópia do PAD acostada ao apresente feito, evidencia-se que, em decorrência da agressão perpetrada pelo ora agravante, a vítima Ruan Carlos Alves Rodrigues
sofreu as lesões descritas no Laudo de fl.
09 do id.
5561193
.

Sendo assim,
em que pese a negativa de autoria por parte do reeducando em sede de audiência de justificação, conclui-se que,
diante da prova testemunhal de agentes públicos, que são dotados de fé pública,
da confissão do agravante na seara administrativa,
bem como da prova documental acostada aos autos,
a conduta praticada pel
o reeducando
se amolda com exatidão à falta grave
capitulada no artigo 50, inciso
I
, da Lei nº 7.210/84,
vez que, ultrapassando os limites do senso de disciplina,
subverteu a ordem
e
a disciplina
ao agredir o seu companheiro de cela, lhe ocasionando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 09 do id.
5561193
.

Incabível, nesta medida, o acolhimento do pedido de absolvição, assim como o pedido de desclassificação para falta média, porquanto a conduta do reeducando se amolda à hipótese prevista no inciso I, do artigo 50, da Lei de Execuções Penais, que cuida das hipóteses de falta grave.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)